Tribunal: TJDFT
Processo: 0724014-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ e desta Corte de Justiça.
2. Razoável e prudente a autorização de penhora mensal nos vencimentos líquidos do devedor, quando não há elementos documentais que evidenciem o comprometimento dos proventos percebidos, em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência do núcleo familiar.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.